Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento 0707163-23.2020.8.07.0000 Embargante: ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS Embargado: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA – EPP Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ORGANIZAÇÃO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS contra acórdão de ID 17623812, proferido no julgamento do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença 0711082-51, movido por IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA – EPP. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 17907622. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se IBANEIS ADMONISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA – EPP, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator